Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CLÍNICA DE INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA. AGRESSÃO ENTRE INTERNAS. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
1. Para que haja responsabilização da prestadora de serviços por danos causados aos consumidores, necessária se faz a comprovação da culpa, em quaisquer de suas modalidades: negligência, imperícia e imprudência, além do evento danoso e do nexo de causalidade.
2. Incabível a condenação por danos estéticos quando não houve prova de incapacidade ou debilidade permanente, tampouco demonstrado que a cicatriz resultante da agressão afetou a harmonia física da postulante ou lhe gerou complexo de inferioridade.
3. Verifica-se a configuração de danos morais na hipótese em que interna de clínica terapêutica é agredida com violência por outra custodiada, causando-lhe intenso sofrimento, dor e tristeza profundas, capazes de malferir a sua integridade psicológica, somada à incontestável situação de fragilidade da vítima internada em uma instituição de reabilitação, isolada da família, a comprometer, inclusive, o sucesso do tratamento pretendido.
4. A verba indenizatória deve ser fixada a fim de obedecer ao caráter pedagógico da medida, observar o poderio econômico do ofensor e o padrão socioeconômico da ofendida, além dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e, sobretudo, atento à gravidade do prejuízo.
5. Recurso parcialmente provido.